Tribunal: TCU
Processo: 040.322/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a pedido de reexame interposto a acórdão que negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 3565/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 17230/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em nome de Vanessa Aparecida de Souza, em decorrência do recebimento da vantagem denominada "opção", bem como pelo reajuste da parcela de "quintos" com base na Lei 13.302/2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip que: 9.2.1. identifique atos concessórios de aposentadoria emitidos pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados e já registrados por este Tribunal que eventualmente contemplem reajustes de "quintos" mediante incidência indevida de leis que não se caracterizem como reajuste geral e dê início aos procedimentos necessários para revisão de ofício desses atos, devendo valer-se, nesse trabalho, de critérios de relevância, materialidade e risco; 9.2.2. atente para a necessidade de examinar a ocorrência da mesma irregularidade ao promover a instrução dos processos ainda não apreciados relativos a atos de concessão emitidos pelos referidos órgãos; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.